Tribunal: CARF
Processo: 10855.903171/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903171/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.922 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITO
PARCELADO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.213.085/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos prevista no artigo 543-C do CPC/73, "Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda
Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo
lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o
e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97". A contrario sensu estando o débito
objeto da compensação de ofício parcelado, ilegal a referida compensação e
consequentemente disponível o crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903171/2015-80
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE). Ao final, farei as complementações
necessárias.
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, em função do indeferimento da declaração de compensação
formalizado via PER/DCOMP (no 30527.92299.200315.1.3.04-1425), fls. 02/06, no
qual pretende compensar crédito de R$ 81.611,36 (valor utilizado no PER/DCOMP -
R$ 56.841,58), relativo ao pagamento indevido ou a maior, no valor total de R$
1.624.450,16 (código de receita 2362 - estimativa), relativo ao período de apuração
encerrado em 31/12/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (fls. 07 - fotocopiado):

A ciência do despacho decisório ocorreu em 17/09/2015, fls. 10, tendo a manifestação
de inconformidade sido entregue em 19/10/2015, fls. 12/29.
Merecem ser destacados os seguintes trechos da peça contestatória:
1. Trata-se de declaração de compensação de débito com crédito proveniente de
pagamento indevido efetuado a título de "estimativa" de IRPJ (código 2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012.
2.
Com
efeito,
em
24/11/2014,
a
Requerente
transmitiu
o
PER
n°
35475.58724.241114.1.2.04-1580, pleiteando a restituição do crédito proveniente do
pagamento indevido de "estimativa" de IRPJ (código 2362) relativo ao mês de
dezembro de 2012, no valor original de R$ 81.611,36 (doc. 02).
3. O crédito proveniente do pagamento indevido de "estimativa" de IRPJ (código 2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012, no valor original de R$ 81.611,36, foi
integralmente reconhecido pela Receita Federal do Brasil (doc. 03). Portanto, a
existencia do crédito é incontroversa.
4. Diante disso, em 15/04/2015, a Requerente transmitiu a declaração de compensação
vinculada ao processo administrativo em referência, objetivando liquidar débito de sua
titularidade com o crédito já reconhecido pela Receita Federal do Brasil no PER n°
35475,58724.241114.1.2.04-1580, no valor original de RS 81.611,36.
5. Após a transmissão da declaração de compensação, a Requerente foi intimada de
comunicado para compensação de ofício (Comunicado n° 08110- 00000305/2015), no
qual a Receita Federal do Brasil pretendia utilizar o crédito já reconhecido no PER n°
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

35475.58724.241114.1.2.04-1580, para liquidar débito que já havia sido integralmente
quitado (doc. 04).
6. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, no momento do recebimento da
intimação para compensação de ofício, o direito creditório que a Receita Federal do
Brasil pretendia utilizar para liquidar outros débitos já não estava mais disponível,
pois utilizado em declarações de compensação, como a vinculada ao processo
administrativo em referência.
7. Além disso, verifica-se do anexo da intimação para compensação de ofício que a
Receita Federal do Brasil pretendia liquidar débito, no valor de R$ 516.740,06, que
representava o saldo remanescente do parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
8. Ocorre, porém, que, no curso do mês de outubro de 2014, com fundamento na
previsão constante do artigo 33 da Medida Provisória n° 651/2014, posteriormente
convertida na Lei n° 13.043/2014, e tendo em vista os procedimentos estabelecidos na
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 15/2014, a Requerente formalizou a quitação
antecipada dos saldos remanescentes de parcelamentos mediante as seguintes
providências:
(a) em 23/10/2014, apresentou o RQA - Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil mediante a utilização de saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que ocasionou a abertura do
Processo Administrativo n° 10855.724030/2014-11 (doc. 05); e
(b) em 28/10/2014, efetuou o recolhimento de RS 231.821,84, correspondente à 30% do
saldo dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do Brasil (doc. 06).
9. Ato contínuo, e dentro do prazo legal, a Requerente juntou aos autos do Processo
Administrativo n° 10855.724030/2014-11 toda a documentação prevista no §4° do
artigo 4o da aludida Portaria Conjunta, a saber, (I) cópia do DARF comprobatório do
recolhimento efetuado, (II) Anexo III devidamente preenchido e assinado pelo cedente
dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidação
dos parcelamentos, e (III) a documentação societária comprobatória dos poderes dos
subscritores do Anexo III.
10. Desse modo, a Requerente cumpriu todas as condições previstas no artigo 33 da
Medida Provisória n° 651/2014 bem como na Portaria Conjunta PGFN/RFB n°15/2014
para a quitação antecipada dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do
Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
11. Nesse cenário, a Requerente, no momento do recebimento da intimação do
comunicado
para
compensação
de
oficio
(Comunicado
n°
08110-
00000305/2015), já havia quitado antecipadamente o débito que a Receita
Federal do Brasil pretendia compensar, no valor de R$ 516.740.06.
12. Ademais, e ainda que fosse o caso, nos termos da pacífica jurisprudência do
E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é incabível a compensação de ofício
de débitos que estão com a exigibilidade suspensa (Recurso Especial n°
1.213.082/PR, julgado na sistemática dos "recursos repetitivos" - art. 543-B do
CPC).

14.
Portanto, o crédito definitivamente reconhecido no PER n°
35475.58724.241114.1.2.04-1580 em favor da Requerente em hipótese alguma poderia
ser alocado na compensação de oficio pretendida pela Receita Federal do Brasil,
permanecendo, assim, disponível para homologação da compensação.
(...)
38. Embora a Requerente já tivesse liquidado integralmente o parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009, a Receita Federal do Brasil pretendeu realizar a compensação
de ofício de parcelas supostamente vencidas, com o crédito reconhecido no PER n°
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

35475.58724.241114.L2.04-1580, que foi indicado para liquidação de débito na
declaração de compensação vinculada a este processo administrativo.
39. Daí sobreveio o r. despacho decisório recorrido, que não homologou a
compensação declarada ao singelo argumento de que o crédito indicado já teria sido
utilizado para liquidação de outros débitos, o que, evidentemente, não pode ser
admitido.
40. Com efeito, o crédito indicado na declaração de compensação vinculada a este
processo administrativo foi utilizado pela Requerente somente em declarações de
compensação (voluntárias). No entanto, a Receita Federal do Brasil que — por
ausência de sistema informatizado para operacionalizar as liquidações de
parcelamentos realizadas pela sistemática do art. 33 da MP 651/14 - pretendeu alocar
o crédito para compensação de ofício parcelas supostamente vencidas.
41. E é nesse ponto que reside a completa insubsistência do r. despacho decisório, já
que o crédito indicado na declaração de compensação vinculada a este processo
administrativo foi indevidamente alocado pela Receita Federal do Brasil (no bojo de
compensação de ofício) para liquidar débito inexistente.
(...)
45. Diante disso, e considerando-se que o crédito indicado na declaração de
compensação já foi integralmente reconhecido pela Receita Federal do Brasil, é
imperioso seja acolhida esta manifestação de inconformidade, para homologar a
compensação declarada.
III - DA DILIGÊNCIA FISCAL
46. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos apresentados
não são suficientes para a confirmação da regularidade da compensação declarada,
deverá ser determinada a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento de defesa.

Diante das alegações apresentadas pela Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, a DRJ Fortaleza converteu o processo em diligência para que a unidade de
origem verificasse a disponibilidade do crédito cuja compensação foi indeferida, nos seguintes
termos (fls. 225):
Em consulta ao sistema e-processo, verifica-se que efetivamente o contribuinte
formalizou um processo (no 10855.724030/2014-11) onde requereu a 'Quitação
Antecipada de Parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Art. 33
da MP no 651, de 9 de julho de 2014". Esse processo ainda se encontra em tramitação na
RFB, tendo como último ato processual uma petição apresentada pelo interessado,
questionando exatamente a quitação integral e antecipada dos parcelamentos na
sistemática prevista no art. 33 da MP n° 651/14 (fls. 61/66 daquele processo). Não
consta no referido processo, até a presente data, o pronunciamento da autoridade local
(DRF-Sorocaba) sobre tal petição.
Diante do exposto e considerando-se que o indeferimento do presente pedido de
compensação foi efetivado por intermédio de despacho decisório eletrônico, torna-se
necessária a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade local se
pronuncie a respeito da alegação apresentada pela defesa.
Objetivamente indaga-se: o valor de R$ 81.611,36 está disponível para compensação,
tendo ocorrido, conforme alega a defesa, uma utilização indevida do crédito pleiteado?

Em resposta, a SEORT da DRF Sorocaba alegou que o crédito não estava
disponível, uma vez que o pedido de quitação antecipada ainda estava sob análise diante da
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

ausência de orientações da RFB para utilização dos prejuízos fiscais na liquidação do
parcelamento. Confira-se:

3. A DRJ Fortaleza/CE, por meio do despacho de fls.224/225, converteu o julgamento
em diligência para que esta administração se pronuncie sobre as alegações apresentadas
pela defesa, e, mais precisamente, se “(...)o valor de R$ 81.611,36 está disponível para
compensação, tendo ocorrido, conforme alega a defesa, uma utilização indevida do
crédito pleiteado?”.
4. O presente processo foi encaminhado ao SECAT, desta DRF, para sua manifestação
quanto às alegações apresentadas pelo contribuinte às fls.12 a 29, no tocante à quitação
do saldo de parcelamento que foi, também, objeto de compensação de ofício aqui
informado.
5. O SECAT, por meio do despacho de fls.229, assim informou:
“Informo que o Requerimento de Quitação Antecipada protocolizado no processo
10855.724030/2014-11 ainda não foi deferido, pois não foram publicadas as
orientações do Ógão Central da RFB relativas à análise do Prejuízo Fiscal/Base de
Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação do parcelamento.
Enquanto não houver o deferimento do RQA, a dívida não pode ser considerada
extinta, ela continua com sua exigibilidade suspensa pelo parcelamento, entretanto,
devido ao pedido de RQA, o pagamento das prestações do parcelamento fica suspenso,
nos termos do art.4o, par. 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Informo
ainda que, segundo a "Nota Quitação Antecipada no 003/2015", os parcelamentos
objeto de pedido quitação antecipada pelo RQA podem se sujeitar à compensação de
ofício.”(destaque nosso)
6. Desta forma, o valor de R$81.611,36 não está disponível para compensação.

Em 01 de dezembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que, nos
termos do relatório de diligência o crédito não estaria disponível.

Cientificada (fls.245) a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 248/279,
no qual alega a preliminar de nulidade da decisão recorrida tendo em vista a ausência de
intimação e de análise dos demais fundamentos constantes da sua manifestação. No mérito alega
ilegalidade da compensação de ofício tendo em vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça
que reconheceu a ilegalidade da compensação de ofício quando os débitos estiverem com a
exigibilidade suspensa.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) RESUMO DA LIDE
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débito com crédito
proveniente de pagamento indevido efetuado a título de “estimativa” de IRPJ (código 2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012.
Em 24/11/2014, foi transmitido o PER no 35475.58724.241114.1.2.04-1580,
pleiteando a restituição do crédito proveniente do pagamento indevido de “estimativa” de IRPJ
(código 2362) relativo a dezembro de 2012, no valor original de R$ 81.611,36.
Com o reconhecimento da existência do direito creditório decorrente do
pagamento indevido de “estimativa” de IRPJ (código 2362) relativamente ao mês de dezembro
de 2012, em 20/03/2015, a Recorrente transmitiu a declaração de compensação vinculada ao
presente processo administrativo, objetivando a liquidação de débito de sua titularidade com o
crédito já definitivamente reconhecido pela Receita Federal do Brasil no PER no
35475.58724.241114.1.2.04-1580.
Todavia, a Recorrente foi intimada do r. despacho decisório que não homologou a
compensação declarada por meio da DCOMP objeto deste processo administrativo, ao
fundamento de que o crédito pleiteado já teria sido consumido em compensação de ofício levada
a efeito pela Receita Federal do Brasil.
Diante disso, a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
demonstrando a improcedência do r. despacho decisório, tendo em vista que:
a) antes do processamento de sua declaração de compensação, a Recorrente
recebeu o Comunicado para Compensação de Ofício (Comunicado no 08110-
00000305/2015 – fl. 80), no qual a Receita Federal do Brasil pretendia utilizar
o crédito já reconhecido (objeto do PER no 35475.58724.241114.1.2.04-1580)
para liquidar débito relativo ao saldo remanescente do parcelamento da Lei no
11.941/2009, no valor original de R$ 516.740,06;
b) a Recorrente cumpriu todas as condições previstas no artigo 33 da Medida
Provisória no 651/2014, bem como na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no15/2014, para a quitação antecipada do parcelamento que possuía junto à
Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de
modo que, no momento do recebimento da intimação do comunicado para
compensação de ofício (Comunicado no 08110-00000305/2015), já havia
quitado antecipadamente o débito relativo ao saldo remanescente do
parcelamento da Lei no 11.941/2009, no valor original de R$ 516.740,06; e
ainda,
c) o débito relativo ao saldo remanescente do parcelamento da Lei no
11.941/2009, no valor de R$ 516.740,06, em hipótese alguma poderia ser
alocado em compensação de ofício por estar com a sua exigibilidade suspensa,
nos termos da pacífica jurisprudência do E. STJ (Recurso Especial no
1.213.082/PR, julgado na sistemática dos “recursos repetitivos” – art. 928 do
CPC/15), de modo que o crédito reconhecido no PER no
35475.58724.241114.1.2.04-1580 permanece disponível para homologação da
compensação declarada e objeto deste processo administrativo
-
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Diante das alegações apresentadas pela Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, a DRJ Fortaleza converteu o processo em diligência para que a unidade de
origem verificasse a disponibilidade do crédito cuja compensação foi indeferida, nos seguintes
termos (fls. 225)
Em resposta, a SEORT da DRF Sorocaba alegou que o crédito não estava
disponível, uma vez que o pedido de quitação antecipada ainda estava sob análise diante da
ausência de orientações da RFB para utilização dos prejuízos fiscais na liquidação do
parcelamento. Confira-se:

3. A DRJ Fortaleza/CE, por meio do despacho de fls.224/225, converteu o julgamento
em diligência para que esta administração se pronuncie sobre as alegações apresentadas
pela defesa, e, mais precisamente, se “(...)o valor de R$ 81.611,36 está disponível para
compensação, tendo ocorrido, conforme alega a defesa, uma utilização indevida do
crédito pleiteado?”.
4. O presente processo foi encaminhado ao SECAT, desta DRF, para sua manifestação
quanto às alegações apresentadas pelo contribuinte às fls.12 a 29, no tocante à quitação
do saldo de parcelamento que foi, também, objeto de compensação de ofício aqui
informado.
5. O SECAT, por meio do despacho de fls.229, assim informou:
“Informo que o Requerimento de Quitação Antecipada protocolizado no processo
10855.724030/2014-11 ainda não foi deferido, pois não foram publicadas as
orientações do Ógão Central da RFB relativas à análise do Prejuízo Fiscal/Base de
Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação do parcelamento.
Enquanto não houver o deferimento do RQA, a dívida não pode ser considerada
extinta, ela continua com sua exigibilidade suspensa pelo parcelamento, entretanto,
devido ao pedido de RQA, o pagamento das prestações do parcelamento fica suspenso,
nos termos do art.4o, par. 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Informo
ainda que, segundo a "Nota Quitação Antecipada no 003/2015", os parcelamentos
objeto de pedido quitação antecipada pelo RQA podem se sujeitar à compensação de
ofício.”(destaque nosso)
6. Desta forma, o valor de R$81.611,36 não está disponível para compensação.

Não consta dos autos qualquer documentação relativa à ciência da contribuinte do
resultado da diligência.
Em 01 de dezembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que, nos
termos do relatório de diligência o crédito não estaria disponível.

2) PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO
RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Recorrente alega, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi cientificada para se manifestar sobre o
resultado da diligência a qual foi a única razão de decidir constante da decisão recorrida.
Correta a alegação da Recorrente. De acordo com o artigo 59 do Decreto no
70.235/72, as hipóteses de nulidade são as seguintes:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)

Conforme exposto acima, a DRJ converteu o processo em diligência para que a
autoridade de origem verificasse a disponibilidade do crédito. Em resposta, a referida unidade
concluiu pela indisponibilidade do crédito, uma vez que o pedido de quitação antecipada do
parcelamento ainda não tinha sido analisado em virtude de ausência de regulamentação por parte
da Receita Federal.
Diante da referida resposta e sem que fosse dada ciência do resultado da diligência
a decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade utilizando,
exclusivamente, do exposto no mencionado relatório, conforme se verifica pelo trecho abaixo
transcrito:
Com efeito, considerando-se que o indeferimento do presente pedido de compensação
foi por intermédio de despacho decisório eletrônico, tornou-se necessária a conversão
do julgamento em diligência, Despacho 3a Turma DRJ/FOR, fls. 224/225, datado de
25/05/2017, para que a autoridade local se pronunciasse a respeito da alegação
apresentada pela defesa.
Como consequência, o presente processo foi encaminhado ao SECAT, DRF Sorocaba,
para sua manifestação quanto às alegações apresentadas pelo contribuinte às fls. 12/29,
no tocante à quitação do saldo de parcelamento que foi, também, objeto de
compensação de ofício.
O SECAT, por meio do despacho de fls.229, assim informou:
“Informo que o Requerimento de Quitação Antecipada protocolizado no
processo 10855.724030/2014-11 ainda não foi deferido, pois não foram
publicadas as orientações do Órgão Central da RFB relativas à análise do
Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para
liquidação do parcelamento. Enquanto não houver o deferimento do RQA, a
dívida não pode ser considerada extinta, ela continua com sua exigibilidade
suspensa pelo parcelamento, entretanto, devido ao pedido de RQA, o
pagamento das prestações do parcelamento fica suspenso, nos termos do art.4o,
par. 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Informo ainda que,
segundo a "Nota Quitação Antecipada no 003/2015", os parcelamentos objeto
de pedido quitação antecipada pelo RQA podem se sujeitar à compensação de
ofício.”(destaque acrescido)
Desta forma, o valor de R$ 81.611,36 não está disponível para compensação, não
havendo como esta autoridade reconhecer o pleito da defesa.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Parece claro o cerceamento do direito defesa, uma vez que o resultado da
diligência foi desfavorável à contribuinte. Seria possível cogitar de eventual ausência de nulidade
caso o fundamento utilizado pela decisão recorrida não tivesse qualquer ligação com o resultado
da diligência e fosse suficiente para amparar a decisão. Não foi o caso.
Ademais, a própria conclusão do mencionado relatório de diligência é
questionável, tendo em vista que atesta que o pedido de quitação antecipada não tinha sido
rejeitado. Ao contrário, alega que o referido pedido não tinha sido ainda deferido pois não
tinham sido publicadas as orientações do Órgão Central da RFB relativas à análise do Prejuízo
Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação do parcelamento.
Vale dizer, a demora na análise do pedido de quitação não pode ser atribuída à
contribuinte. Sendo assim, caso entendesse necessária a conclusão do processo de quitação
antecipada, a decisão recorrida deveria ter concluído pelo sobrestamento do processo, nos termos
do artigo 313, V, do CPC/2015, o qual aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos
fiscais:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;

Além disso, alegou também a Recorrente que haveria nulidade também em razão
da decisão Recorrida não ter analisado todos os fundamentos constantes da manifestação de
inconformidade.
Quanto a esse último ponto, já me manifestei, em declaração de voto apresentada
no Acórdão no 1402-003.857, quanto à ausência de nulidade da decisão da DRJ que não se
manifesta sobre todas as alegações do contribuinte por entender que, na hipótese ali tratada, não
haveria que se falar em prejuízo, nos seguintes termos:

Diante do postulado de que não há nulidade sem prejuízo, questiona-se: Qual o prejuízo
sofre o contribuinte que não teve todas as suas alegações jurídicas analisadas pela
primeira instância? A resposta é: não há prejuízo algum.
Com efeito, suponhamos que o argumento jurídico, suscitado pelo contribuinte e não
analisado pela instância a quo, pudesse levar à procedência da impugnação. Mesmo que
tenha exonerado o crédito tributário, tal decisão estaria sujeita ao recurso de
ofício previsto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, devolver o processo à instância a quo , em virtude de omissão nas
alegações jurídicas do contribuinte, equivale a admitir uma correção que o próprio
sistema jurídico não contemplou. Como o processo, na grande maioria dos casos,
deverá retornar ao CARF para exame do recurso de ofício, a única vantagem seria a
tramitação mais demorada, o que vai de encontro ao princípio constitucional da duração
razoável do processo. (grifamos)

Conforme exposto acima, a razão para concluir pela ausência de nulidade na
hipótese analisada naqueles autos era o fato de que, como se tratava de impugnação a auto de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

infração e o montante cuja exoneração se pleiteava superava o limite de alçada, tal processo,
necessariamente, estaria sujeito ao recurso de ofício.
No entanto, no caso dos autos, a situação é distinta, uma vez que da decisão que
homologa a compensação não cabe recurso de ofício ao CARF. Sendo assim, a falta de análise
de fundamento jurídico que poderia, por si só, levar a procedência da manifestação de
inconformidade traz prejuízo a parte e, nesse caso, também configura hipótese de nulidade.
Todavia, conforme previsto § 3o no artigo 59 acima transcrito “quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”

3) MÉRITO

3.1) DA EXTINÇÃO DO PARCELAMENTO POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DA QUITAÇÃO
ANTECIPADA (ARTIGO 33 DA MP No 651/2014)

Quanto ao mérito, a Recorrente alega que, no momento da intimação do
Comunicado para Compensação de Ofício no 08110- 00000305/2015, os débitos ali relacionados
já estavam extintos, e, portanto, não estavam sujeitos à compensação de ofício.
Isso porque, no curso do mês de outubro de 2014, com fundamento na previsão
constante do artigo 33 da Medida Provisória no 651/2014, posteriormente convertida na Lei no
13.043/2014, e tendo em vista os procedimentos previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014, a Recorrente formalizou a quitação antecipada dos saldos remanescentes de
parcelamentos mediante as seguintes providências:
(a) em 23/10/2014, apresentou o RQA – Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil mediante a utilização de saldos de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que ocasionou a abertura do Processo
Administrativo no 10855.724030/2014-11 (doc. 05 da manifestação de inconformidade);
(b) em 28/10/2014, efetuou o recolhimento de R$ 231.821,84, correspondente à
30% do saldo dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do Brasil (doc. 06 da
manifestação de inconformidade;
Sendo assim alega a Recorrente “que cumpriu todas as condições previstas no
artigo 33 da Medida Provisória no 651/2014, bem como na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014, para a quitação antecipada dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do
Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de modo que esses débitos estão extintos,
até posterior homologação pela Receita Federal do Brasil.”

Nesse ponto, discordo das alegações da Recorrente. Isso porque, conforme ela
mesma reconhece, o procedimento de quitação antecipada dos parcelamentos estava sujeito à
condição resolutória (homologação) por parte da RFB. Sendo assim, não há que se falar em
extinção.
2.2) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

Por fim, alega a Recorrente que não é possível a realização de compensação de
ofício pela Receita Federal do Brasil para a liquidação de débito com exigibilidade suspensa (no
caso, os saldos remanescentes do parcelamento da Lei no 11.941/2009, como é incontroverso nos
autos).
Isso porque, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.2313.082/PR, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário impede a compensação de ofício. A decisão recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da
Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN
SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da
IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua
redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005,
somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do
sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do
CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal
a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de
concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n.
2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS,
Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp.
n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.10.2010.
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

A tese jurídica estabelecida no referido recurso foi a seguinte:

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

"Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado
da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo
lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do
art. 6o, do Decreto n. 2.138/97".

O voto do Ministro Relator Mauro Campbell Marques reconhece a legalidade da
compensação de ofício exceto nas hipóteses de suspensão de exigibilidade, como se verifica
pelos trechos abaixo transcritos:
Sendo assim, dos artigos de lei citados extrai-se que a restituição ou o ressarcimento
de tributos, por força do Decreto-Lei n. 2.287/86, sempre esteve legalmente
condicionada à inexistência de débitos certos, líquidos e exigíveis por parte do
contribuinte, sendo dever da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF efetuar
de ofício a compensação sempre que o contribuinte não o fizer voluntariamente.
Nessa linha de entendimento, foi publicado o Decreto n. 2.138/97, que determinou fosse
efetuada a notificação ao sujeito passivo antes da feitura da compensação de ofício a fim
de que ele exercesse o direito que o art. 74, da Lei n. 9.430/96, em sua redação original,
lhe permitiu. Verbo ad verbum:
(...)
Nessa toada, a jurisprudência do STJ admite a legalidade dos procedimentos de
compensação de ofício, desde que os créditos tributários em que foi imputada a
compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa em razão do ingresso em
algum programa de parcelamento, ou outra forma de suspensão da exigibilidade prevista
no art. 151, do CTN, ressalvando que a penhora não é forma de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Por ambas as Turmas que têm por competência
julgar temas de Direito Tributário, transcrevo
(...)
A previsão contida no art. 170 do CTN confere atribuição legal às autoridades
administrativas fiscais para regulamentar a matéria relativa à compensação
tributária, dês que a norma complementar (consoante art. 100 do CTN) não
desborde do previsto na lei regulamentada.
Destarte, as normas insculpidas no art. 34, caput e parágrafo primeiro, da
IN SRF 600/2005, revogadas pelo art. 49 da IN SRF 900/2008, encontram-
se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente
regulamentar, ao incluírem os débitos objeto de acordo de parcelamento no
rol dos débitos tributários passíveis de compensação de ofício, afrontando o
art. 151, VI, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade dos referidos
créditos tributários, bem como o princípio da hierarquia das leis.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede qualquer ato de
cobrança, bem como a oposição desse crédito ao contribuinte. É que a
suspensão da exigibilidade conjura a condição de inadimplência, conduzindo o
contribuinte à situação regular, tanto que lhe possibilita a obtenção de certidão
de regularidade fiscal.
Desta forma, o art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, e instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da
Administração Tributária Federal, extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86,
tanto em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n.
11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício
aos débitos do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma
do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos
casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da
Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903171/2015-80

lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do
art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. (grifos no original)

Conforme exposto no artigo 62 do Regimento Interno do CARF as decisões
definitivas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos
repetitivos são de aplicação obrigatória no âmbito deste colegiado. Confira-se:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Sendo assim, diante da decisão do STJ acima transcrita, deve ser reconhecida a
ilegalidade da compensação de ofício na hipóteses dos autos.

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso ao recurso devendo a unidade de
origem verificar se o credito foi utilizado no processo de parcelamento de no.
10855.724030/2014-11

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital